Tribunal: TJDFT
Processo: 0707605-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707605-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE ALIS AZEVEDO LIMA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Distrito Federal (ID no 17678748, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante (ID no 17148702). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, José Alis Azevedo Liman, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO